Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Redistribuído o agravo aviado nestes autos a este órgão julgador em razão de sua prevenção para dele conhecer e julgá-lo, antes do encaminhamento dos atos subsequentes, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre seu interesse no prosseguimento do inconformismo, tendo em conta os fatos processuais havidos desde seu manejo e enquanto transitara pela egrégia 5a Turma Cível. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator